Tribunal: STF
Processo: HC 221338
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Breno Galdino da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF1) que não conheceu do AREsp nº 2.034.046/RJ.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado pela suposta prática do crime capitulado no art. 157, §2°, inciso II, e §2ª-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.



    No presente writ, sustenta a defesa que a “condenação foi baseada exclusivamente em um reconhecimento viciado, ocorrido unicamente em sede policial – sem ratificação a devida ratificação em juízo.”



    Aponta incompatibilidade entre a descrição feita pela vítima e as características físicas do paciente, bem como indevida “mutatio libelli”, alegando que “os fatos narrados na inicial acusatória quanto ao dia de sua ocorrência não coincidiram com as provas colhidas na instrução criminal”.



    Requer:



    “a) EM LIMINAR, a expedição imediata de alvará de soltura, a fim de que o Paciente aguarde o julgamento do mérito em liberdade. 



    b) NO MÉRITO, a concessão da ordem para absolver o Paciente quanto ao crime do 157, §2°, inciso II, e §2ª-A, inciso I, por duas vezes, do Código Penal e, consequentemente, dar vigência aos artigos 226, 384, caput e §1° e 386, inc. I e V, todos do Código de Processo Penal.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do AREsp nº 2.034.046/RJ.



     Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Olindo Menezes assim referiu à tese defensiva veiculada nesta impetração:



    “Ademais, uma vez que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos - no depoimento das vítimas; na violação, pelo réu, do sistema de monitoramento eletrônico a que estava submetido, no exato momento do crime; e no fato de que o réu circulou no local do ocorrido no exato momento da prática delitiva -, a pretensa revisão das conclusões da Corte de origem, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.” 



    Não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Conforme se depreende do trecho da decisão acima transcrita, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada em outros elementos de prova, notadamente no “depoimentos das vítimas na violação, pelo réu, do sistema de monitoramento eletrônico a que estava submetido, no exato momento do crime; e no fato de que o réu circulou no local do ocorrido no exato momento da prática delitiva.”



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Quanto à alegada incongruência entre a denúncia e a sentença, vê-se não ter havido manifestação do Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal de Justiça à respeito, portanto, impossível a análise neste ensejo, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância, na linha dos precedentes desta Corte.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente